Tribunal: TCU
Processo: 015.808/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento do processo de prestação de contas das entidades que integram a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica

Inteiro teor:
Acórdão 12719/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de fiscalização na modalidade Acompanhamento, nos termos dos artigos 214, I, e 242, IV, do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de analisar a adequação das prestações de contas das 41 instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (art. 1o da Lei 11.892/2008) à Instrução Normativa - TCU 84, de 22 de abril de 2020, que regulamenta a prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal; Considerando que, não obstante o cumprimento das prescrições contidas na Instrução Normativa - TCU 84, de 22 de abril de 2020, por grande parte das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, foram identificadas inconformidades em algumas entidades, referentes ao descumprimento da obrigatoriedade da publicação de informações exigidas pelos artigos 8o, incisos I, II, III e IV, e 9o, § 1o, da IN-TCU 84/2020. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em expedir as ciências descritas no item 1.6 às entidades relacionadas, e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.808/2023-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medidas: 1.6.1. Dar ciência às instituições, abaixo mencionadas, acerca do descumprimento das prescrições contidas na Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, com fundamento nos artigos 9o, inciso I, e 10o da Resolução-TCU 315/2020: 1.6.1.1. a não-divulgação de informação relativa ao rol de responsáveis da entidade no sítio oficial da Unidade Prestadora de Contas infringe o disposto no art. 8o, inciso IV, da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, verificado no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; 1.6.1.2. a não-divulgação, no sítio oficial da entidade, de informações atinentes às licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas pela instituição infringe o disposto no art. 8o, inciso I, alínea "h", da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, verificado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; 1.6.1.3. a não-divulgação, no sítio oficial da entidade, de informações sobre as demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis à instituição, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como dos documentos e informações de interesse coletivo ou gerais exigidos em normas legais específicas que regem sua atividade infringe o disposto no art. 8o, inciso II da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, verificado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; 1.6.2. Encaminhar cópia deste acórdão, bem como da instrução que a fundamenta às 41 instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (art. 1o da Lei 11.892/2008); 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.